Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0743615-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PRISCILA DE CASSIA AMARAL MUTTI SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Sabrina Bicalho em favor da paciente Priscila de Cássia Amaral Mutti Silva, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pela d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais, que se refere à negativa da transferência interestadual da execução penal da paciente para a Justiça do Estado de São Paulo. No arrazoado lançado na petição inicial, alega o ilustre impetrante haver impasse entre o preenchimento dos requisitos judiciais para o deferimento da transferência, uma vez que a o d. Juízo da VEP/DF declara que o deferimento exige o reconhecimento de vaga no local de destino, enquanto a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo – COREMETRO, fez saber a impetrante que a informação sobre existência de vaga apenas será fornecida após o deferimento da transferência pela comarca deprecante (VEP/DF). Brevemente relatado. Passo a decidir. Verifica-se que de acordo com as informações prestadas pela impetrante, a paciente foi condenada em 15 de junho de 2018, pelo prática do crime de estelionato, ao cumprimento de uma reprimenda de 05 anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, não tendo iniciado o cumprimento da pena até o momento, diante do interesse subjacente de que a execução ocorra em local próximo de sua família, ou seja, no estado de São Paulo. Nessa linha de intelecção, tratando-se de questão que já vem, há muito, pendente de definição do caso concreto, e sobre a qual não pairam urgências imediatas ou perecimento do direito, até porque deverá, ainda, passar pelo indispensável crivo do d. Juízo da VEP/DF, não diviso, na espécie, a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, incisos I a IV, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no caso. Desse modo, cumpre consignar que descabe, em relação ao presente pleito, a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, por não estar configurada a extrema urgência ou a gravidade exigida para excepcionar o primado constitucional do juiz natural. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 18h48. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)